Tribunal: TJDFT
Processo: 0729800-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. HIPÓTESE DO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 1o DO REFERIDO DISPOSITIVO. SENTENÇA CASSADA.

1. A extinção do processo em razão da inércia do autor em indicar novo endereço para citação e localização do veículo não constitui falta de pressuposto para o regular desenvolvimento do processo, mas abandono da causa, previsto no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo necessária, ainda, a observância do regramento insculpido em seu parágrafo primeiro.

2. Apelação cível conhecida e provida.